Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743111-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: PLAYFULLY BRINQUEDOS, COLECIONAVEIS E DECORACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Conjunto Nacional Brasília contra a r. decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0730452-74.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao SEFAZ/DF, bem como lhe aplicou multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: “Indefiro a expedição de ofício à Sefaz/DF para que informe acerca da emissão de notas fiscais pela parte executada, pois a medida não tem o condão de localizar e restringir bens penhoráveis, sendo que tal ônus compete à parte exequente e não pode ser transferido ao Poder Público sob o pretexto da cooperação processual, mormente quando a parte exequente não demonstra o necessário empenho em satisfazê-lo, deixando de juntar ao processo o resultado das pesquisas ao Sistema de Informações de Valores a Receber (SVR) e à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - Redesim, cujo acesso dá-se por meio de consulta pública conforme exposto na decisão ID238877564. Além disso, não foram localizados ativos financeiros por meio da pesquisa SisbaJud e a parte executada não realiza as suas atividades no endereço constante do contrato social, sendo incerto o seu paradeiro, tudo a indicar o encerramento de suas atividades (conforme já exposto nas decisões ID219428082, ID220831993, ID227244119 e ID234568262)ou, no mínimo, a quase inexistente possibilidade de a medida requerida contribuir para a satisfação da dívida. Por fim, tratando-se de empresa que atua no comércio varejista, demonstrar que permanece em atividade prescinde da pesquisa requerida na petição ID249174654, bastando que a parte exequente recorra a qualquer mecanismo de busca disponível na internet. Tendo em vista os reiterados pedidos formulados pela parte exequente que em nada contribuem para o desfecho da lide, em particular aqueles apreciados no ID206153950, ID219428082, ID220831993, ID222198950, ID223567690, ID227244119 e ID238877564, bem como descumprimento da determinação feita na decisão ID227244119, condeno a parte exequente ao pagamento de multa por ofensa à dignidade da justiça no importe de 5% sobre o valor da causa atualizado, ficando desde já intimada a comprovar o depósito judicial no prazo de 15 dias. Ao CJU: 1. Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido à parte exequente, oficie-se à Receita Federal para fins de ciência. 2. Tudo feito,processo será remetido ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 26/4/2025, nos termos do ID194668167.” Alega o Agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois a aplicação da multa por litigância de má-fé não tem respaldo legal, pois o pedido de expedição de ofício à SEFAZ visava aferir se a empresa devedora se encontra ativa, em razão da não localização de bens penhoráveis. Sustenta que não há conduta dolosa ou temerária, mas sim o exercício regular do direito de petição, com base em diligência legítima para alcançar a satisfação do crédito exequendo. Acrescenta que o pedido de expedição de ofício à SEFAZ é usual em ações de execução/cumprimento de sentença, não podendo ser considerado ato de má-fé. Pontua, ainda, que não foi previamente advertido quanto à possibilidade de aplicação de multa, o que violaria o princípio da não-surpresa e o devido processo legal. Destaca que o prosseguimento da execução com a exigência de pagamento da multa poderá acarretar prejuízo irreparável, inclusive com a inscrição do valor em dívida ativa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de obstar a exigibilidade da multa aplicada. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para afastar a multa por litigância de má-fé e deferir a expedição de ofício à SEFAZ. Preparo comprovado – Id. 77002534. É o breve relatório. VOTO Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de tutela de urgência deve haver plausibilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrentes da demora no julgamento. Na hipótese em exame, o Agravante pede que se oficie à SEFAZ/DF para que informe acerca da emissão de notas fiscais pela parte executada e insurge-se, liminarmente, contra a multa que lhe foi aplicada. Em abono à pretensão recursal, alega que não agiu com dolo, nem intenção de tumultuar o processo, pois apenas exerceu o regular do direito de tentar descobrir se a empresa devedora se encontra ativa na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e, com isso, buscar a satisfação do seu crédito. Sustenta que a multa foi aplicada de forma desproporcional e sem a devida demonstração de má-fé. No caso em exame, afere-se, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal. Segundo a decisão agravada, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF ultrapassaria a razoabilidade e configuraria abuso no direito de peticionar a justificar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Da análise prefacial dos fatos, extrai-se a plausibilidade do direito invocado, pois a conduta processual do Condomínio do Conjunto Nacional Brasília evidencia mero exercício regular do seu direito de peticionar. Como cediço, o credor deve trazer informações sobre bens e direitos penhoráveis para posterior satisfação do seu crédito. Contudo, há situações que exigem a colaboração do juízo (art. 6o do CPC), como no caso presente, em que as informações pretendidas estão resguardadas pelo sigilo fiscal. Assim, é necessária a mediação do juiz com vistas a dar celeridade e efetividade ao processo de execução. Na hipótese dos autos, constata-se que o Agravante não dispõe de meios para localizar bens passíveis de penhora, pois já foram realizadas, sem êxito, inúmeras diligências, e a Execução tramita desde julho de 2023. Da análise dos autos de origem, afere-se que foram realizadas, sem sucesso, além de outras, as seguintes pesquisas de bens da parte executada junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo: a) Renajud (Ids.184439109 e 193684281); b) Infoseg (Id. 184439110); e c) Sisbajud (Ids. 184439108 e 193684280). Os demais pedidos formulados pelo Agravante, com intuito de alcançar a satisfação do seu crédito, foram indeferidos pelo Juízo de origem (Ids. 194668167, 195845826, 197028076, 207545526, 219428082 e 222198950, 227244119, 234568262 e 245751723). Lado outro, é fato notório que no Distrito Federal há diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados, mas que estão cadastrados na Secretaria da Fazenda, para fins de lançamento de IPTU/TLP. Assim, esgotados os meios de localização de bens penhoráveis é plausível o pleito de expedição de ofício à SEFAZ/DF para obter informações acerca da existência de imóvel irregular em nome da parte agravada/executada. Nesse sentido orienta a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 3. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo - como a expedição de ofícios -, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente. 4. Existem, no Distrito Federal, diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, para cobrança de IPTU. 5. Na hipótese, o cumprimento de sentença tramita desde 2018. Já foram realizadas, sem êxito, todas as pesquisas nos sistemas à disposição do juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) e nos cartórios de imóveis. A expedição de ofício à SEFAZ/DF é cabível. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1837573, 07527523320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1836844, 07053675520248070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no PJe: 4/4/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Não se verifica óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1836291, 07527627720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024) Considerando que o pedido de expedição de ofício a Sefaz/DF caracteriza mero exercício do direito do Agravante, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé. Segundo o art. 80 do Código de Processo Civil, litigante de má-fé é aquele que deduz pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, provoca incidente manifestamente infundado ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso, o Agravante busca apenas descobrir bens da parte devedora com o intuito de satisfazer o seu crédito, não configurando qualquer abuso ou litigância de má-fé. Destarte, subsiste a plausibilidade do direito invocado, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o indeferimento das diligências impossibilita o prosseguimento da execução. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para afastar a exigibilidade da multa aplicada, até o julgamento final deste recurso. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora